Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002919-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAROLAYNE TEIXEIRA SOARES - CPF: 055.019.401-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002919-84.2022.8.11.0003

Origem: 2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Karolayne Teixeira Soares

Parte Recorrida(s):
Nu Pagamentos S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 313

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO REALIZADO DE FORMA DIGITAL “SELFIE” – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM COMÉRCIO LOCAL POR MEIO DE EXTRATO E FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELA CONSUMIDORA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 744,29 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), bem como ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que não reconhece a origem do débito.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré, ao contestar o feito, trouxe contrato assinado em forma digital, ou seja, apresentação de documento pessoal em conjunto com selfie da consumidora, ora recorrente, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente, uma vez que se trata de conta bancária digital.

4.

Ainda é possível aferir pelos dados informados pela parte reclamante no ato de contratação a legitimidade desta.

5.

Nessa esteira, verifica-se que o e-mail informado:
pedacinhodecéu.kts@gmail.com
está vinculado a uma chave PIX de Titularidade de Robson Rodrigues da Silva, com conta bancaria no banco Itaú Unibanco S.A.

6.

Ressalta-se que este terceiro consta em várias transações apontadas no extrato de movimentação bancária da parte consumidora, trazido pela parte ré.

7.

Verifica-se também que o número de telefone informado pela autora na contratação, qual seja, 66-99959-0092, é de sua titularidade, estando vinculado a uma chave PIX com conta no banco Bradesco, o qual também possui transferências efetuadas no extrato acostado.

8.

Por fim, a existência de outros gastos em comércio local, tais como:
Posto O Estradeiro, Abobrinha Grill, Kaskiri Sucos e Salgados
, dentre outros, jogam por terra a ocorrência de fraude e/ou desconhecimento da parte reclamante acerca da contratação junto à instituição financeira recorrida.

9.

Quanto a esses documentos, a recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente as informações prestadas pela recorrida.

10.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

11.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023